Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. VEÍCULO ADULTERADO. APROVADO EM VISTORIA. TRANSFERÊNCIA EFETUADA. NULIDADE DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA PARTE RÉ.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Detran efetue a retirada do nome do autor como proprietário da motocicleta indicada nos autos. Em seu recurso aponta que está comprovada a falha da parte ré, eis que aprovou em duas vistorias uma motocicleta que possuía adulteração dos seus sinais identificadores. Aponta que a situação acarretou abalo moral, inclusive porque a adulteração somente foi apurada após o autor alienar o veículo para terceiro. Assim, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Por outro lado, no seu recurso o Detran/DF aponta que a retirada do nome do autor no registro da propriedade da motocicleta irá resultar em veículo sem dono, de modo que há litisconsórcio necessário com o antigo proprietário, que não consta na demanda. No mérito, aponta que as vistorias não identificaram fraudes, de modo que não é possível afirmar que a motocicleta apreendida e periciada seria a mesma daquela vistoriada em momento anterior (agosto de 2024).
2. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o recurso da parte autora face o pedido de gratuidade de justiça e isento de custas pela parte ré. Contrarrazões apresentadas pela parte autora. As contrarrazões não foram apresentadas pela parte ré.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em sede preliminar, o litisconsórcio necessário com o antigo proprietário do veículo.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual falha do Detran na vistoria no momento da transferência de veículo, a possibilidade de alteração de registro de propriedade e o alegado dano moral.
III. Razões de decidir
5. O artigo 114 do CPC dispõe que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. A parte autora pleiteou a retirada do registro do veículo do seu nome face a nulidade, eis que era uma motocicleta adulterada e que foi indevidamente registrada pelo Detran no seu nome. A eventual nulidade de um ato administrativo gera efeitos retroativos, desfazendo os seus efeitos com o retorno das partes ao estado anterior, de modo que eventual procedência do pedido resulta tão somente na reativação do registro anterior decorrente do suposto registro indevido da titularidade do bem em nome do autor. Assim, não há necessidade de participação do proprietário anterior do veículo na lide quando a pretensão consiste apenas na nulidade do registro efetuado por suposto equívoco da autarquia de trânsito. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
6. Alega a parte autora que adquiriu a motocicleta em 2021, sendo que em 2024 passou por duas vistorias e foi aprovada, sendo registrada no seu nome. Contudo, aponta que no ano de 2025, após vender a motocicleta, o adquirente foi parado em uma blitz, ocasião em que constatada a adulteração dos sinais identificadores, sendo apurado que aquele veículo era um outro, de placa diversa, e que tinha sido furtado em Goiás.
7. A motocicleta indicada nos autos (que possuía documentação e placa ***2793) era, na verdade, a motocicleta com placa ***5731, furtada no Estado de Goiás no ano de 2021. A sucessão fática apurada na ocorrência policial ID 80721505 permite concluir que a motocicleta 5731, furtada no ano de 2021, teve os sinais identificadores alterados, além da inserção da placa final 2793 e emissão do documento verdadeiro. Assim, o autor adquiriu aquela motocicleta no final do ano de 2021 (com placa e documentos indicando que seria a motocicleta 2793). Durante o período que esteve com a motocicleta o autor teve o veículo apreendido pelo Detran/DF (no ano de 2024), regularizando os débitos e efetuando a vistoria para retirada no depósito da autarquia de trânsito. Após, a motocicleta passou por nova vistoria para efetiva transferência para o autor junto ao Detran, sendo devidamente aprovada (ainda no ano de 2024). Contudo, no ano de 2025 o autor efetuou a venda da moto, sendo que, antes da alteração do registro da propriedade junto ao Detran foi parada em uma blitz, apreendida e, após vistoria, constatada que era a motocicleta com placa 5731, furtada em 2021.
8. Portanto, não obstante o Detran defender a impossibilidade de atestar qual a motocicleta que foi apresentada para aquelas duas vistorias no ano de 2024, a apuração dos fatos permite concluir que naquele ano de 2021 é que foi efetivada a fraude, visto que ocorreu o furto da moto 5731 e foram efetuadas as alterações dos sinais identificadores para a venda do veículo para o autor, realizada no final do ano de 2021, quando recebeu o veículo com a placa 2793 (acompanhando da documentação verdadeira). Assim, posteriormente efetuou o registro da transferência do veículo placa 2793 para o seu nome quando, na verdade, era a motocicleta 5731, enquanto que a verdadeira motocicleta com final 2793 está circulando no Estado do Ceará, face a constatação de infrações de trânsito naquele local.
9. O Estado responde de forma objetiva pelos danos causados à terceiros, nos moldes do art. 37, §6o, da Constituição Federal do Brasil. São requisitos necessários ao ressarcimento: a conduta comissiva/omissiva (na espécie, falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano. Na hipótese, conclui-se que o veículo clone foi indevidamente aprovado em duas vistorias, o que resultou na transferência do registro da propriedade para o nome do autor face a culpa da parte ré. A situação se mostra suficiente a afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados e configurar a sua responsabilidade pelos danos causados à autora ao validar o negócio de compra e venda do veículo. No mesmo sentido: Acórdão 1912210, 0714132-92.2023.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.
10. Constata-se, portanto, que o Detran/DF efetuou o indevido registro da transferência do veículo naquele ano de 2024 para o nome da parte autora, eis que se tratava de motocicleta adulterada. A sentença deu provimento ao pedido para determinar “que o réu providencie a modificação do cadastro da motocicleta mencionada retirando o nome do autor como proprietário”, sendo que o Detran/DF assinala que o veículo não pode ficar sem proprietário registrado. Contudo, convém elucidar que a exclusão do nome do autor daquele registro decorre do reconhecimento da nulidade daquele ato administrativo face decorrer de objeto ilícito, de modo que é consequência da nulidade a reativação do registro anterior. Assim, deve a sentença ser reformada apenas para elucidar que a exclusão do registro decorre da nulidade daquele ato administrativo, com a consequente reativação do registro anterior de propriedade.
11. Quanto ao recurso da parte autora, é evidente que o transtorno gerado pela conduta da parte ré foi muito além do mero aborrecimento, ante o constrangimento gerado perante o novo adquirente do veículo face a apreensão do bem em decorrência de crime anterior. Dano moral configurado.
12. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, deve o montante ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA PARTE RÉ. Sentença reformada para (i) estabelecer que a retirada do nome do autor do registro de proprietário da motocicleta indicada nos autos decorre da nulidade do ato administrativo que aprovou a transferência para o autor no mês de agosto de 2024, com a consequente reativação do registro anterior; e (ii) para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com atualização pela SELIC a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). O Distrito Federal é isento de custas. Sem custas pela parte autora e sem honorários pelas partes face a ausência de recorrente vencido.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912210, 0714132-92.2023.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024.